Tribunal: TJDFT
Processo: 0749272-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0749272-76.2025.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCA MARINA DE LIMA FERREIRA REU: PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por Francisca Marina de Lima Ferreira, com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, em face do Acórdão no 2047265 (Id. 78202857), que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial e determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Na petição inicial, a autora sustenta que o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), ao manter a extinção do processo por indeferimento da petição inicial, mesmo diante de vício sanável, em afronta aos artigos 4o, 6o, 10 e 321 do CPC, bem como ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). Alega, ainda, a existência de erro de fato (art. 966, VIII, CPC), pois o acórdão teria afirmado que ela não cumpriu a determinação de emenda, ignorando documentos juntados aos autos, como comprovantes de pagamento e provas do vínculo direto com a parte ré. Argumenta que a condenação em honorários advocatícios de sucumbência é indevida, uma vez que não houve citação válida nem formação do contraditório na origem, contrariando a Súmula 519 do STJ e o § 10 do art. 85 do CPC. Defende, também, que a empresa Platinum integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na decisão rescindenda, até o julgamento do mérito, alegando que estão presentes os requisitos legais para a medida. No mérito, pleiteia a rescisão da sentença, nos termos do art. 968, I, do CPC, com a consequente reforma do acórdão rescindendo, a fim de determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 16/10/2025 (Id. 78512404). As custas processuais e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC foram recolhidos (Ids. 78512407 e 78204772). Decido. Nos termos do artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) probabilidade do direito invocado; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (c) reversibilidade da medida. Embora seja admissível a concessão de tutela de urgência em sede de ação rescisória, trata-se de medida excepcional, a ser deferida apenas quando indispensável e desde que preenchidos os pressupostos legais, conforme dispõe o artigo 969 do CPC. No presente caso, a autora requer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na decisão rescindenda, até o julgamento do mérito, sob o argumento de que houve violação de norma jurídica e erro de fato. Sem desconsiderar os fundamentos apresentados, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Ocorre que a ação rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do CPC exige demonstração de afronta direta e manifesta ao conteúdo normativo da legislação invocada, sendo necessário que a decisão rescindenda tenha atribuído interpretação excepcional e incompatível com o texto legal, em violação frontal à norma jurídica. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente se justifica quando a ofensa à norma jurídica for evidente e resultar de interpretação inusitada, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal. Confira-se: Na petição inicial, a Autora alega que o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), ao manter a extinção do processo por indeferimento da petição inicial, mesmo diante de vício sanável, contrariando os arts. 4o, 6o, 10 e 321 do CPC, bem como o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 5o, XXXV, da CF). Sustenta que houve erro de fato (art. 966, VIII, CPC), pois o acórdão afirmou que a autora não teria cumprido a determinação de emenda, porém, ignorou os comprovantes de pagamento e demais documentos que demonstram o vínculo direto com a ré. Acrescenta que a condenação em honorários de sucumbência é indevida, pois não houve citação válida nem formação do contraditório na origem, o que contraria a Súmula 519 do STJ e o art. 85, § 10, do CPC. Destaca, por fim, que a Platinum integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença rescindenda, até o julgamento do mérito, alegando que estão presentes os requisitos autorizadores da medida. No mérito, pede que a sentença seja rescindida, nos termos do artigo 968, I, do CPC, para que o Acórdão rescindendo seja reformado, a fim de determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento. O trânsito em julgado do Acórdão rescindendo ocorreu na data 16/10/2025 (Id. 78512404). As custas processuais e o depósito do art. 968, II, do CPC foram recolhidos (Ids. 78512407- 78204772). É o relatório. Decido. A tutela de urgência, consoante o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e estiverem presentes os pressupostos legais, conforme o art. 969 do CPC. No caso em análise, pede a Autora a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença rescindenda, até o julgamento do mérito, alegando que estão presentes os requisitos autorizadores da medida. Diz que o acórdão rescindendo violou norma jurídica ao indeferir a petição inicial e incorreu em erro de fato ao arbitrar honorários de sucumbência em seu desfavor. No caso em exame, sem desprezar as alegações da Autora, considero ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Ocorre que para propor a ação rescisória, fundamentada no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, é necessário afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, sendo preciso que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à norma jurídica seja clara, acarretando interpretação inusitada, não se admitindo a ação como sucedâneo recursal. Confira: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISOS V E VII DO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é medida excepcional e, manejada com fulcro no art. 966, V, do Código de Processo Civil, somente encontra justificativa quando a ofensa à norma jurídica for clara, frontal e evidente. 2. A fundamentação da sentença rescindenda, em que fora afastada a tese de impenhorabilidade de bem de família, é compatível com a legislação discutida pelas partes. Caso tenha havido algum equívoco por parte da Magistrada na aplicação do Direito, a falha não foi grosseira, manifesta, sendo inviável a rescisão do julgado por aplicação do art. 966, V, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de pedido rescisório fundado em documento novo, os documentos colacionados à inicial deveriam ser ignorados pelas partes à época em que proferida a sentença rescindenda ou que deles as partes não pudessem fazer uso. A documentação apresentada pelas Autoras (certidões dos Registros Imobiliários competentes apontando que não são proprietárias de imóveis) não se amolda ao conceito de prova nova, porque as informações ali contidas já estavam disponíveis para as interessadas antes mesmo do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, sendo que a ciência quanto à existência da informação é presumida, haja vista que se trata de registro público. Além disso, o conteúdo dos documentos coligidos aos autos da Ação Rescisória não seria capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável às Autoras. Isso porque o julgamento de procedência não dependeria apenas de as Autoras não serem proprietárias de outro imóvel, mas também de outros fatores, como, por exemplo, da demonstração de que realmente residem naquele imóvel, fato que a Juíza reputou não provado. Desse modo, não se pode rescindir o julgado com base no art. 966, VII, do Código de Processo Civil. 4. A Ação Rescisória não pode ser confundida com a via recursal pela qual a sentença poderia ter sido impugnada a tempo e modo. Pedidoimprocedente.” (Acórdão n.1072591, 07048491220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 6/2/2018, publicado no PJe: 20/2/2018) DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. VIOLAÇÃO A MANIFESTA DISPOSIÇÃO NORMATIVA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ASSUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO OUTORGADA À RÁPIDO BRASÍLIA PELO DISTRITO FEDERAL. REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA PELO AUTOR CONTRA RÁPIDO BRASÍLIA. PENHORA REALIZADA NO MOMENTO EM QUE OS VALORES DA EMPRESA ESTAVAM AFETADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável" (CPC, artigo 966, inciso VII). 2. A ofensa manifesta de norma jurídica que autoriza o manejo da ação rescisória deve ser direta, frontal e patente. A simples indicação dos dispositivos que foram supostamente violados - sem que seja indicada a causa específica de alegada violação no âmbito das razões o julgamento rescindendo e desde que a análise formulada não implique na rediscussão da matéria fática - não são suficientes para sustentar o provimento do pleito rescisório. 3. No caso em exame, inexiste enriquecimento sem causa por parte do DFTRANS, vez que todos os recursos da empresa Rápido Brasília foram afetados ao patrimônio público - ainda que provisoriamente - para o gerenciamento dos recursos relacionados à prestação do serviço público de transporte coletivo. 4. Condenação da parte autora em razão do princípio da causalidade. Aplicação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do atual CPC. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça - CPC, artigo 98, § 3o. 5. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão n.1072731, 20160020298842ARC, Relatora: MARIA IVATÔNIA 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 5/2/2018, publicado no DJe 8/2/2018. Pág.: 157) Na espécie em exame, verifica-se que o v. Acórdão rescindendo analisou integralmente a matéria posta em juízo e aplicou o entendimento condizente com os diplomas legais e constitucionais pertinentes. Ora, a Autora foi intimada por 3 vezes para incluir a operadora do Plano de Saúde, porém, se recusou e manteve no polo passivo apenas a Administradora, conforme se depreende do texto a seguir transcrito: “Após, o Juízo de origem determinou a 3.a emenda à petição inicial nos termos seguintes (ID 75369185; 237291476 - na origem): “Recebo em parte a emenda de ID 237202563. Emende novamente a inicial para juntar nova petição na íntegra, para substituir a de ingresso, com a inclusão no polo passivo da Operadora do Plano de Saúde contratado, pois, caso procedente o pedido autoral principal, o impacto econômico recairá sobre essa parte contratada. Necessária, pois, a legitimidade passiva da operadora do plano. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento.” - grifei. Por sua vez, a autora peticionou em ID. 75369187 mencionando no polo passivo apenas a ora apelada PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. Sobreveio, então, a sentença ora recorrida: “Trata-se de ação movida por FRANCISCA MARINA DE LIMA FERREIRA em desfavor de REU: PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, partes qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial, mas a parte autora não cumpriu a determinação da decisão de ID 237291476 de incluir no polo passivo parte necessária para figurar na demanda. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios.” Acrescento que o reconhecimento de erro de fato, consoante o disposto no artigo 966, VIII, do CPC, exige que o erro seja o fundamento essencial da decisão e verificável pelo simples exame dos autos, o que não é possível aferir em cognição sumária. Ademais, a Ré foi citada para responder à Apelação, de modo que surgiu para o seu advogado o direito de receber honorários. Assim, a plausibilidade do direito invocado pela Autora não está demonstrada. Diante desses elementos e da incerteza da existência do direito afirmado pela parte autora, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Publique-se e intimem-se. Cite-se para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora